Tribunal: TJDFT
Processo: 0712394-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. INTOXICAÇÃO POR COCAÍNA. INGESTÃO DE PAPELOTES. AUTOLESÕES. ATENDIMENTO MÉDICO. TEMPO RAZOÁVEL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.

1. Tendo sido demonstrado que foram empregados meios legítimos e idôneos para a contenção de detento – que ingeriu papelotes de cocaína – sem êxito em evitar que se autolesionasse devido à sua própria agressividade, bem como que foi prestado o devido socorro, está caracterizada a sua culpa exclusiva pelo evento, rompendo o nexo causal em relação às ações da administração penitenciária, circunstância que impede a responsabilização civil do Estado.
2. Apelo não provido.